Tribunal: TJSP
Processo: 2077941-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373356
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2077941-
94.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é agravante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, são agravados COFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE
PLASTICOS e MARÍLIA CASAL DE REY ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) e ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2077941-94.2020.8.26.0000 -Voto no 9249
2
VOTO No 9249
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2077941-94.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
AGRAVANTE: BANCO SANTANDER S/A
AGRAVADAS: COFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PLÁSTICO LTDA e MARÍLIA CASAL DE REY ALVES
AÇÃO. EXECUÇÃO. Expedição de ofício
para tentativa de localização de previdência
privada
em
nome
das
agravadas.
Possibilidade. Aplicação do artigo 833,
inciso IV ou X, do NCPC pode ser
excepcionada, caso comprovado o caráter
não alimentar. Possibilidade de penhora.
Precedentes do STJ e dessa Corte. Recurso
provido.
Cuida-se de agravo de instrumento por meio
do qual quer ver o Banco agravante reformada a r. decisão de
primeiro grau que indeferiu a expedição de ofício à Confederação
Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e
Vida, Saúde Suplementar e Capitalização - CNSeg, para se verificar
a existência de plano de previdência privada titularizado pelas
agravadas, eis que entendeu ser inócua frente à negativa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2077941-94.2020.8.26.0000 -Voto no 9249
3
localização de bens realizada pelo Convêncio do Bacenjud.
Insiste no cabimento da ordem judicial para
localização de bens capazes de satisfazer o crédito perseguido na
execução.
O efeito suspensivo requerido foi deferido.
Apresentou o agravado contraminuta por
meio da qual postula o improvimento do recurso.
É o relatório.
Ingressou o Banco com a presente ação com o
intuito de ver satisfeito o crédito oriundo da Cédula de Crédito
Bancário firmada com as agravadas, na qual foi concedido
empréstimo no valor de R$ 295.735,55 (duzentos e noventa e cinco
mil, setecentos e trinta e cinco mil reais e cinquenta e cinco
centavos).
Realizou-se a tentativa de localização de
ativos financeiros em nome da agravada por meio do Convênio do
Bacenjud sem sucesso (fls. 156/159 dos autos principais).
Quanto à penhora de valores encontrados
junto ao plano de previdência privada, sua impenhorabilidade não é
absoluta, eis que os recursos aplicados em planos de previdência
podem constituir investimentos e, como tais, são penhoráveis.
Sobre o tema já decidiu o E. STJ:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2077941-94.2020.8.26.0000 -Voto no 9249
4
“O saldo de depósito em PGBL - Plano
Gerador de Benefício Livre não ostenta nítido
caráter alimentar, constituindo aplicação
financeira de longo prazo, de relevante
natureza de poupança previdenciária, porém
susceptível de penhora. O mesmo sucede com
valores em caderneta de poupança e outros
tipos de aplicações e investimentos, que,
embora possam ter originalmente natureza
alimentar, provindo de remuneração mensal
percebida pelo titular, perdem essa característica no decorrer do tempo,
justamente porque não foram utilizados para
manutenção do empregado e de sua família
no período em que auferidos, passando a se
constituir em investimento ou poupança”
(REsp 1121719/SP - Relator Ministro Raul
Araújo - Quarta Turma Data do Julgamento:
15/03/2011 Data da Publicação/Fonte: DJe
27/04/2011)
Assim, possível a pesquisa para localização
de eventual previdência privada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2077941-94.2020.8.26.0000 -Voto no 9249
5
Diante do exposto, pelo meu voto, é dado
provimento ao recurso para autorizar a expedição de ofício à
Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais,
Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização
CNSeg para que informe a existência de eventual ativos financeiros
em nome das agravadas.
DÉCIO RODRIGUES
Relator